Tribunal: TJSP
Processo: 0001502-62.2016.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Júri popular. Condenação pelo Conselho de Sentença. Defesa pretende a fixação das basilares no mínimo legal, a maior diminuição pela confissão, o afastamento da agravante relativa à embriaguez preordenada e a redução da fração de aumento pelas agravantes. Requer, ainda, a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Júri popular. Condenação pelo Conselho de Sentença. Defesa pretende a fixação das basilares no mínimo legal, a maior diminuição pela confissão, o afastamento da agravante relativa à embriaguez preordenada e a redução da fração de aumento pelas agravantes. Requer, ainda, a fixação do regime inicial aberto. Parcial provimento. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Restou demonstrado, nos autos, que o acusado ingeriu bebida alcoólica, de forma preordenada para cometer o delito. Dosimetria. Necessário reconduzir as basilares ao mínimo. Justificativas utilizadas pelo Juízo a quo não se sustentam. Na segunda etapa, adequado o patamar eleito para diminuição pela confissão. Da mesma forma, perfeitamente possível a utilização de duas qualificadoras como agravantes genéricas. No entanto, faz-se necessário reduzir a fração de aumento pelas agravantes. Regime inicial fechado adequado às peculiaridades do caso. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000720081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001502-62.2016.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOSÉ
ROBERTO LOPES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao apelo, parcialmente vencido o E. Desembargador Grassi Neto, que dava
provimento em menor extensão e não declara.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001502-62.2016.8.26.0535 -Voto no 9.748
2
Apelação Criminal no 0001502-62.2016.8.26.0535
Apelante: José Roberto Lopes Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: João Paulo Bonfim dos Santos
Comarca: Guarulhos
Voto no 9.748
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio triplamente qualificado.
Motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da
vítima. Júri popular. Condenação pelo Conselho de Sentença.
Defesa pretende a fixação das basilares no mínimo legal, a
maior diminuição pela confissão, o afastamento da agravante
relativa à embriaguez preordenada e a redução da fração de
aumento pelas agravantes. Requer, ainda, a fixação do regime
inicial aberto. Parcial provimento. Materialidade e autoria
devidamente comprovadas. Restou demonstrado, nos autos,
que o acusado ingeriu bebida alcoólica, de forma preordenada
para cometer o delito. Dosimetria. Necessário reconduzir as
basilares ao mínimo. Justificativas utilizadas pelo Juízo a quo
não se sustentam. Na segunda etapa, adequado o patamar eleito
para
diminuição
pela
confissão.
Da
mesma
forma,
perfeitamente possível a utilização de duas qualificadoras
como agravantes genéricas. No entanto, faz-se necessário
reduzir a fração de aumento pelas agravantes. Regime inicial
fechado adequado às peculiaridades do caso. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de JOSÉ ROBERTO LOPES FERREIRA, em face da r. sentença, cujo
relatório acolho, publicada em 20 de março de 2019, na qual o MM. Juízo da
Vara do Júri da comarca de Guarulhos, conforme a decisão dos jurados,
condenou-o à pena de 29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, por incurso no artigo 121, § 2o, incisos
I, III e IV, do Código Penal, negando-lhe o recurso em liberdade (fls. 500/505).
Irresignada, a Defesa pretende a fixação das basilares no
mínimo, a maior diminuição pela confissão, o afastamento da agravante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001502-62.2016.8.26.0535 -Voto no 9.748
3
relativa à embriaguez preordenada e a redução da fração de aumento pelas
agravantes. Requer, ainda, a fixação do regime inicial aberto (fls. 534/541).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidades nas
quais os argumentos defensivos foram rebatidos (fls. 545/552 e 555).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo improvimento do recurso defensivo (fls.
568/572), vindo os autos conclusos em 04 de fevereiro de 2019.
É o relatório, passo a decidir.
O recurso comporta parcial provimento.
Segundo narra a denúncia, no dia 29 de agosto de 2016,
por volta das 17h, na Avenida Santa Helena, n° 785, Vila Paraíso - Pimentas,
na cidade de Guarulhos, JOSÉ ROBERTO LOPES FERREIRA, agindo por
motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, matou Gentil Bonfim dos Santos, então com 75 (setenta e
cinco) anos de idade, por meio de múltiplos golpes desferidos com um
canivete.
Conforme a inicial, o acusado trabalhou em uma empresa
da vítima, denominada Gentil Fornecedora de Materiais para Construção Ltda.,
de 01 de agosto de 2014 até 08 de março de 2016, quando pediu demissão.
Na data dos fatos, a vítima encontrava-se no interior de
uma marmoraria, quando o réu se aproximou e perguntou se poderia voltar a
trabalhar em sua empresa. O ofendido, por sua vez, informou que não seria
possível, pois o movimento estava fraco.
Então, JOSÉ ROBERTO deixou o local e, passados
aproximadamente três minutos e quarenta segundos, retornou à marmoraria.
No ato, valendo-se de um canivete, desferiu vários golpes na vítima, os quais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001502-62.2016.8.26.0535 -Voto no 9.748
4
acarretaram a sua morte.
Consta na inicial que o acusado agiu por motivo torpe,
pois matou a vítima agindo por vingança, em represália ao fato de ter sido
demitido da empresa dela.
A denúncia narra, também, que o réu agiu com emprego
de meio cruel, pois desferiu no mínimo 15 (quinze) golpes reiterados contra o
ofendido, aumentando, assim, de forma desnecessária, o sofrimento da vítima
para alcançar o resultado morte.
Ademais, consta que agiu mediante recurso que dificultou
a defesa da vítima, pois, antes de matá-la, aproximou-se e a cumprimentou,
mantendo conversação amistosa. Retornou minutos após e, de inopino,
passou a desferir múltiplos golpes de canivete contra o ofendido, que foi,
assim, colhido de surpresa, não podendo imaginar que seria atacado.
Em
virtude
destes
fatos,
JOSÉ
ROBERTO
foi
denunciado, pronunciado e condenado como incurso no artigo 121, § 2o,
incisos I, III e IV, do Código Penal.
Irresignada, a Defesa apela requerendo tão somente a
alteração na dosimetria.
Com parcial razão.
Em sede de crimes dolosos contra a vida, ao órgão
recursal se permite apenas juízo de constatação quanto à existência ou não de
suporte probatório na decisão tomada pelo Conselho de Sentença.
Somente se admite a cassação do veredicto, caso se
revele completamente divorciado dos elementos de convicção reunidos,
constituindo deliberação arbitrária, fruto de mero capricho dos jurados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001502-62.2016.8.26.0535 -Voto no 9.748
5
Adverte GUILHERME DE SOUZA NUCCI que:
“(...) não se trata de atribuição do tribunal
togado reavaliar a prova e interpretá-la à luz
de doutrina e jurisprudência majoritária. Cabe-
lhe, unicamente, confrontar o veredicto dos
jurados com as provas colhidas e existentes
nos autos, concluindo pela harmonia ou
desarmonia entre ambas” (In: Tribunal do
Júri. 3.ed., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012. p. 404).
No caso em apreço, duas e antagônicas versões dos
fatos foram apresentadas no Plenário do Júri, ambas com algum respaldo
probatório. Os juízes leigos acolheram a versão desfavorável ao apelante, não
podendo ser rechaçada sobre o pretexto de ser manifestamente contrária à
prova dos autos, sob pena de ferir o princípio constitucional da soberania dos
veredictos.
A materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 41/45), pelo
auto de exibição e apreensão (fl. 46), pela fotografia do instrumento do crime
(fl. 83), pelo laudo necroscópico (fls. 165/66 e 195/196), bem como pelas
demais provas dos autos.
Da mesma forma, não pairam dúvidas em relação à
autoria delitiva.
Tem-se, inclusive, que JOSÉ ROBERTO confessou a
prática delitiva quando ouvido na fase do sumário de culpa, embora tenha
permanecido em silêncio na Delegacia e na sessão plenária (mídia e fls. 13 e
495).
A absolvição era mesmo impossível de ser alcançada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001502-62.2016.8.26.0535 -Voto no 9.748
6
tanto que sequer foi pleiteada pela Defesa.
As provas constantes nos autos incriminam o ora
apelante sobremaneira e são suficientes para embasar o decreto condenatório.
Por esta razão, passo à análise da dosimetria e das teses
que lhe são correlatas.
Na primeira fase, o MM. Juízo a quo fixou a pena-base
em 1⁄2 (metade) acima do mínimo legal, considerando (i) a personalidade
deturpada e agressiva do réu e (ii) o fato de que a vítima teve sua vida
brutalmente ceifada, gerando consequências as quais jamais serão superadas
pela sua família. In verbis:
“No
caso
em
apreço,
analisando
as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal, em atenção à personalidade do
acusado, há que se dizer haver elementos
nos
autos
indicativos
de
personalidade
deturpada e agressiva do acusado em face
dos
fatos
praticados,
que
apenas
demonstraram sua sanha homicida. O réu
julgou-se munido de poder e autoridade de
definir a vida de seus semelhantes conforme
sua vontade egoísta, a indicar sua percepção
perturbada e agressiva, com traços do que
pode denominar-se de sociopatia. Cabe
também ponderar as consequências do
delito, já que a vítima teve sua vida
brutalmente
ceifada
e
essa
ausência
definitiva jamais será superada por sua
família. Por essas circunstâncias, justifica-se
o aumento da reprimenda nesta fase no
patamar de 1⁄2, o que resultará em 18 anos de
reclusão”. (fl. 502)
Todavia, entendo que as justificativas utilizadas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001502-62.2016.8.26.0535 -Voto no 9.748
7
primeiro grau não se sustentam.
Com efeito, tem-se que a culpabilidade do acusado é
normal ao tipo penal. Vale ressaltar, neste ponto, que é inerente aos crimes de
homicídio consumado o fato de que a vítima tenha a sua vida “ceifada”.
Ademais, também é lógico supor que, na grande maioria dos casos, este
evento gere consequências severas e potencialmente perpétuas para a família
do ofendido.
Além disso, considero ser impossível aumentar a basilar
levando-se em conta a suposta “personalidade deturpada e agressiva” do réu.
Isso porque, para se considerar a personalidade do acusado, devem ser
analisados, por meio de exames adequados, os diversos elementos de sua
vida pessoal e o modo de se portar durante todo o desenvolvimento
psicológico de sua pessoa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Portanto, apresenta-se como medida de rigor a fixação
da pena-base no mínimo legal.
Na segunda etapa, o MM. Juízo a quo diminuiu a
reprimenda em 1/8 (um oitavo) pela confissão e, em seguida, promoveu o
aumento sucessivo de 1/6 (um sexto) para cada uma das 04 (quatro)
agravantes.
Neste ponto, algumas considerações devem ser feitas.
De início, reputo ser impossível afastar a agravante
relativa à embriaguez preordenada.
Isso porque restou devidamente comprovado nos autos
que o réu ingeriu bebida alcoólica momentos antes de praticar o delito, com o
espúrio intento de matar a vítima.
Assim, de rigor a incidência da agravante prevista no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001502-62.2016.8.26.0535 -Voto no 9.748
8
artigo 61, II, alínea l, do Código Penal.
Da
mesma
forma,
resta
plenamente
possível
a
consideração das duas qualificadoras não utilizadas para qualificar o crime
(quais sejam, o recurso que dificultou a defesa da vítima e o meio cruel) como
agravantes genéricas, previstas no artigo 61, II, alíneas “c” e “d”, do Código
Penal.
Igualmente, está perfeitamente caracterizada, nos autos,
a agravante prevista no artigo 61, II, alínea “h”, do Código Penal, tendo em
vista que o ofendido possuía 75 (setenta e cinco) anos de idade na época dos
fatos.
Assim, considerando a presença das 04 (quatro)
agravantes, o MM. Juízo a quo efetuou aumentos sucessivos de 1/6 (um
sexto), para cada uma delas. In verbis:
“(...) Passo, pois, a análise das circunstâncias
agravantes
existentes.
Presente
a
circunstância agravante consistente no fato
da vítima de ser maior de sessenta anos. Tal
fato justifica aumento de 1/6, a resultar 18
anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.
Presente a circunstância agravante da embriaguez preordenada, visto que o
acusado ingeriu bebida alcóolica já diposto e
para a prática delitiva, a justificar o aumento
da pena nesta fase em 1/6, o que resultará
em 21 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão.
Presente
a
circunstancia
agravante
do
recurso que dificultou a defesa da vítima, a
justificar o aumento de 1/6, a resultar 25 anos
e 3 meses de reclusão. E finalmente, pesente
a circunstância agravante do meio cruel, a
justificar o aumento em 1/6, o que importará
em 29 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001502-62.2016.8.26.0535 -Voto no 9.748
9
(fls. 502/503)
Todavia, considero que tal medida afigura-se como
demasiado rigorosa à espécie, devendo a reprimenda ser majorada uma única
vez, em virtude das 04 (quatro) agravantes, na fração de 2/3 (dois) terços, que
julgo mais adequada e proporcional ao caso vertente.
Ainda nesta fase, reputo suficiente o patamar de 1/8 (um
oitavo) eleito pelo MM. Juízo a quo, para diminuição pela confissão.
Na hipótese dos autos, tem-se que o réu permaneceu
silente tanto na Delegacia quanto na sessão plenária, vindo a se manifestar
somente quando ouvido na fase do sumário de culpa. Na ocasião, embora
tenha admitido a prática delitiva, disse que estava embriagado, motivo pelo
qual não de recordou dos fatos com exatidão.
Assim, considerando as peculiaridades concretas do
caso, entendo que a fração de 1/8 (um oitavo) constitui redução adequada e
proporcional, não merecendo alterações.
Portanto, consideradas as agravantes e a atenuante, a
pena alcança, nesta fase de dosimetria, 17 (dezessete) anos e 06 (seis)
meses, de reclusão.
Por fim, ausentes causas de aumento e de diminuição, a
reprimenda estabiliza-se no patamar acima.
Foi fixado o regime fechado em virtude do quantum da
pena aplicada e da gravidade in concreto do delito.
Tal não comporta abrandamento, por ser decorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001502-62.2016.8.26.0535 -Voto no 9.748
10
expressa previsão legal, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea a, do Código
Penal.
Finalmente, o quantum da pena não autoriza a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, mesmo
que permitisse, tal medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente
e à repreensão do direito, também nos moldes do entendimento desta C.
Câmara.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso defensivo tão somente para reduzir a reprimenda fixada a JOSÉ
ROBERTO LOPES FERREIRA para 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, por incurso no artigo 121, § 2o, incisos I, III
e IV, do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução
no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da
Execução sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR